Tribunal: TJDFT
Processo: 0702431-78.2025.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. Direito do consumidor. Recurso inominado. CURSO DE GRADUAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE conhecido e NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação de rescisão de contrato cumulada com obrigação de não fazer, restituição de matrícula e compensação por danos morais, em razão de suposto descumprimento contratual por instituição de ensino.
1.1. Fatos relevantes. A recorrente firmou contrato com a recorrida para curso de graduação em Recursos Humanos, no mês de março/2025, objetivando a conclusão de 11 disciplinas pendentes; que após o pagamento da matrícula, a recorrida ofertou apenas 6 disciplinas, das quais 2 somente poderiam ser iniciadas em setembro/2025. Sustenta que a recorrida frustrou sua expectativa legítima, em manifesta falha na prestação do serviço educacional, descumprindo as obrigações assumidas de permitir a matrícula sem garantir a correta disponibilidade das disciplinas exigidas, dificultando a continuidade dos seus estudos.
1.2. Sentença. O juízo sentenciante acolheu a preliminar de perda superveniente do interesse de agir quanto aos pedidos de rescisão contratual, não negativação do nome e de cessação de cobranças; e condenou a ré ao reembolso de R$ 152,93, referente à taxa de matrícula.
1.3. Recurso. A recorrente pretende a reforma da sentença para condenação da recorrida ao pagamento de compensação por danos morais (R$10.000,00), sob o argumento de que se trata de dano moral in re ipsa, decorrente da falha na prestação de serviços da recorrida; aponta ausência de solução administrativa e pugna pela aplicação da teoria do desvio produtivo.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) de ofício, a preliminar de inovação recursal; (ii) superada a premissa, se o descumprimento contratual da recorrida enseja a reparação por dano moral.
III. Razões de decidir
3. Preliminar de inovação recursal. A tese amparada na teoria do desvio produtivo, apresentada apenas no recurso interposto, caracteriza evidente inovação recursal, uma vez que a matéria não foi oportunamente discutida nos autos. Recurso parcialmente conhecido.
4. Incidência do Código de Defesa do Consumidor.
5. Conforme consignado na sentença: “a autora não usufruiu dos serviços educacionais contratados, tampouco obteve contraprestação correspondente ao valor pago. A ré, por sua vez, não demonstrou ter oferecido de forma clara e acessível as disciplinas necessárias para a conclusão do curso, tampouco justificou adequadamente a negativa de reembolso.” 5.1. No caso, não se verifica que a rescisão contratual partiu da vontade da consumidora, mas do desacordo quanto ao fornecimento do serviço, devendo, tão somente, as partes retornarem ao status quo ante.
6. Dano moral. O entendimento pacífico desta Turma Recursal é o de que o mero inadimplemento contratual, sem outros desdobramentos, não dá ensejo à configuração de dano moral. Caso em que não se observa exposição da recorrente a situação vexatória ou ofensa a atributos da sua personalidade, configurando contratempo da relação contratual estabelecida, não passível de indenização. Precedente: Acórdão 1206900.
IV. Dispositivo
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados por equidade, no valor de R$400,00, em observância ao art. 6o, combinado com o art. 55, da Lei no 9.099/1995, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida.
________________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1206900, RI 0717419-11.2019.8.07.0016, Rel. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 8/10/2019.